Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. ACLARAR. VÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise e fundamentação da possibilidade de revisão da cláusula do edital que autoriza o emprego de um único profissional como Gerente de Contrato, sem gerar prejuízo ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Reconhecida a necessidade de aclarar o ponto controvertido apontado para integração do julgado e esclarecimento dos limites dos seus termos e extensão, no caso, sem efeitos modificativos do acórdão embargado.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, torna imprópria a via recursal manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.